Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-64.2006.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002750-64.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (APELADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), CODOPEL TRANSP REV RETALHISTA DE OLEO DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 37.457.207/0001-08 (APELADO), AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA - CNPJ: 86.807.609/0001-92 (APELADO), VIDOTTO & MOLINA LTDA - CNPJ: 32.985.244/0001-67 (APELADO), CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.594.553/0001-82 (APELADO), AUTO POSTO BURIOL LTDA - CNPJ: 04.481.758/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CODOPEL TRANSP REV RETALHISTA DE OLEO DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 37.457.207/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA - CNPJ: 86.807.609/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VIDOTTO & MOLINA LTDA - CNPJ: 32.985.244/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.594.553/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BURIOL LTDA - CNPJ: 04.481.758/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ÓBITO DO RÉU. AUSÊNCIA DE BENS CONSTATADA EM INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS VINCULADO A OUTRO PROCESSO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que, nos autos de ação de improbidade administrativa com trânsito em julgado, extinguiu o processo em relação ao réu Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior, após a certificação de seu óbito e a constatação da ausência de bens passíveis de responsabilização civil, bem como da atipicidade superveniente da conduta descrita no art. 11, I, da LIA, revogado pela Lei 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que extinguiu o feito foi proferida em violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação da decisão surpresa, em razão da ausência de intimação prévia do ente público; e (ii) saber se os indícios de existência de bens deixados pelo falecido seriam suficientes para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 8º da LIA.

III. Razões de decidir

3.
A decisão recorrida teve por base documentos e diligências reunidos em incidente de habilitação de herdeiros instaurado em outro processo distinto (Ação Civil Pública nº 1004721-37.2021.8.11.0041), no qual se constatou, com ampla participação do Ministério Público, a inexistência de bens deixados pelo falecido e a ausência de inventário ou partilha.

4.
Não se verifica nulidade processual, à luz do princípio da não anulação sem prejuízo (art. 282 do CPC), pois os elementos daquele processo eram públicos, acessíveis e suficientes para fundamentar a decisão de extinção, sem prejuízo concreto ao contraditório.

5. A
menção à existência de bens na certidão de óbito não se sobrepõe ao conjunto probatório colhido – ainda que em incidente vinculado a processo distinto – no qual foram esgotadas as diligências patrimoniais mediante utilização dos sistemas oficiais disponíveis, sem identificação de patrimônio transmissível.

6.
A revogação do art. 11, I, da LIA, pela Lei nº 14.230/2021, afasta a subsunção da conduta ao tipo revogado, não podendo subsistir fundamento de responsabilização por ato tido como atípico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a extinção do processo com fundamento na ausência de bens do falecido, devidamente comprovada em incidente de habilitação que tramitou em processo distinto, mas relativamente ao mesmo réu, quando não demonstrado prejuízo concreto à parte autora".

"2. A revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021 acarreta a atipicidade da conduta nele prevista, inviabilizando sua aplicação retroativa para fins de responsabilização".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 282; Lei nº 8.429/1992, arts. 8º, 10, 11, I.

Jurisprudência relevante citada:
TRF4, AG 5013714-89.2020.4.04.0000, Rel. Des. Carla Evelise J. Hendges, 3ª T., j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa
nº 0002750-64.2006.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
Romoaldo Aloísio
Boraczynski

Júnior
, que
extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na ausência de bens a inventariar e na atipicidade da conduta descrita no art. 11, I, da LIA, revogado pela Lei nº 14.230/2021 (id. 294162859).

Nas razões recursais o apelante sustenta a
nulidade da sentença
por violação a princípios fundamentais do processo, notadamente o
contraditório, a ampla defesa e a vedação à decisão surpresa
, consagrados nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Alega que a sentença ora combatida foi proferida
sem qualquer intimação prévia da parte autora para se manifestar
quanto à existência de
bens eventualmente deixados pelo falecido e quanto à

habilitação dos herdeiros
, com o objetivo de assegurar a reparação dos danos causados ao erário municipal, nos limites do art. 8º da Lei nº 8.429/1992.

Defende que o juízo
a quo

utilizou documentos obtidos de outro processo (Incidente de Habilitação de Herdeiros nº 1053846-66.2024.8.11.0041)
para concluir pela inexistência de bens e, com base nisso,
proferiu decisão terminativa
, inviabilizando a execução da sentença anteriormente transitada em julgado.

Afirma, ainda, que
os próprios documentos anexados pelo juízo
indicam a existência de
indícios concretos de patrimônio a inventariar
, destacando-se a
certidão de óbito (
que aponta a existência de bens do falecido), a
participação societária
na empresa
Tropical Distribuidora de Bebidas Ltda.
(CNPJ 00.963.041/0001-83) e a
propriedade de um veículo motocicleta Yamaha/T115 Crypton ED
, placa OBC-2411, ano 2011/2012.

Salienta, ademais, que o Ministério Público, inclusive,
requereu ao juízo do incidente a realização de diversas diligências de investigação patrimonial
, por meio dos sistemas SISBAJUD, COAF, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, CENSEC, entre outros, as quais foram
deferidas
naquele feito, evidenciando a plausibilidade da existência de bens sujeitos à responsabilização civil do espólio e a necessidade de anulação da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença de extinção, com o retorno dos autos à origem para que lhe seja possibilitado promover a
habilitação dos herdeiros
e requerer
buscas patrimoniais em nome do falecido (id. 294162864)
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo
“
provimento do recurso para habilitar os herdeiros ou sucessores do falecido para que comprovem a existência ou não de bens”
(id. 297850367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Alta Floresta ajuizou ação de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos patrimoniais em desfavor de Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, Auto Posto Codopel, Auto Posto Aparecida do Norte, Vidoto & Molina Ltda., Casagranda Derivados de Petróleo Ltda. e Auto Posto Buriol.

Na petição inicial, o ente municipal imputou a Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior a prática de atos de improbidade administrativa consistentes na aquisição irregular de combustíveis dos demais requeridos sem procedimento licitatório durante sua gestão no ano de 2004, o que teria causado prejuízos ao erário municipal. Narrou, ainda, que os pagamentos foram efetuados sem a devida liquidação da despesa e com emissão de notas fiscais fora da ordem cronológica, havendo, segundo os autos, indícios de frustração do devido processo de contratação pública.

O feito tramitou regularmente até o julgamento de mérito, ocasião em que o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta proferiu sentença julgando parcialmente procedente a demanda em relação à Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, por ter incorrido nos atos de improbidade administrativa tipificados no art. 10, incisos VIII e XI, e art. 11,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/1992 (com redação anterior à Lei nº 14.230/2021), e lhe impondo o ressarcimento integral ao erário no valor de R$1.498.177,77, acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como as penas de suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos e multa civil correspondente a 10 (dez) remunerações mensais percebidas no ano de 2004, também sujeita a correção e juros.

Por outro lado, o juízo julgou improcedente o pedido em relação aos demais réus, pessoas jurídicas fornecedoras de combustível.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória em junho de 2022, o Ministério Público requereu a designação de audiência de conciliação, com o objetivo de viabilizar o cumprimento célere da condenação. Posteriormente, em fevereiro de 2025, o feito foi convertido em cumprimento de sentença e designada audiência junto ao CEJUSC.

Todavia, em 20 de fevereiro de 2025, foi certificado nos autos, com base em publicação jornalística e sem apresentação de certidão oficial, o óbito do requerido Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, supostamente ocorrido em março de 2024.

Em seguida, sem intimação prévia do Município de Alta Floresta, o juízo proferiu nova sentença, em 24 de fevereiro de 2025, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento na ausência de bens a inventariar e na atipicidade da conduta descrita no art. 11, I, da LIA, revogado pela Lei nº 14.230/2021.

Contra essa sentença o Município de Alta Floresta interpôs a presente apelação sustentando, em síntese, que tal ato judicial foi proferido com violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa, uma vez que não foi oportunizada manifestação da Fazenda Pública acerca das informações utilizadas pelo juízo, sobretudo aquelas oriundas de outro processo (incidente de habilitação de herdeiros), bem como que há indícios de bens deixados pelo falecido, os quais justificariam a regular habilitação de seus herdeiros e o prosseguimento da execução nos limites do art. 8º da LIA.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Em primeiro lugar, não se verifica, na espécie, efetiva supressão do contraditório a configurar a alegada nulidade processual por violação à decisão surpresa. A sentença de extinção foi proferida após a certificação do óbito do réu, ocorrido em março de 2024, e a análise de elementos concretos constantes em procedimento autônomo de habilitação de herdeiros (Processo nº 1053846-66.2024.8.11.0041), cuja natureza pública e conteúdo acessível são compatíveis com a apreciação de ofício pelo magistrado.

Além disso, somente se declara a nulidade processual quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado implicitamente no art. 282 do Código de Processo Civil. E, no caso concreto, não restou evidenciada lesão ao direito de defesa ou comprometimento da regularidade do processo, pois as diligências efetivadas no incidente de habilitação de herdeiros, com ampla participação do Ministério Público, resultaram em apuração segura e conclusiva quanto à inexistência de bens em nome do falecido, bem como da inexistência de inventário ou partilha, afastando a possibilidade de responsabilização patrimonial dos herdeiros.

Com efeito, extrai-se do referido incidente de habilitação, instaurado no bojo da Ação Civil Pública nº 1004721-37.2021.8.11.0041, que promovida a citação dos herdeiros Julia Maria Gonçalves Boraczynski e Paulo André Marques Boraczynski, estes expressamente afirmaram desconhecer a existência de bens deixados pelo falecido e requereram a exclusão de qualquer responsabilidade patrimonial.

Extrai-se, também, que, posteriormente, após reiteradas diligências autorizadas judicialmente (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD/DIRF, CCS e SNIPER), nenhum bem relevante foi localizado em nome do
de cujus
.

Diante disso, o próprio Ministério Público, titular da ação originária e do incidente, requereu a extinção da referida ação em relação ao falecido, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir, por ausência de utilidade na continuidade do feito. Em consequência, em 08/6/2025, o juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá acolheu o pedido, extinguindo a ação em relação ao falecido, com base no art. 485, VI, do CPC.

Assim, mesmo que o apelante afirme que deveria ter sido intimado previamente, não há como se reconhecer a existência de prejuízo concreto, tampouco reverter a conclusão a que chegou o juízo de origem com base em fatos objetiva e documentalmente comprovados.

Frise-se que o falecimento da parte não extingue automaticamente o processo, mas, conforme bem pontuado na sentença apelada, a responsabilização dos herdeiros se limita ao valor do patrimônio transmitido (art. 8º da LIA), o que, no caso concreto, não restou comprovado, mesmo com todas as providências adotadas no Incidente de Habilitação nº 1053846-66.2024.8.11.0041.

Nesse contexto, a alegação de existência de indícios de bens, baseada em menção constante da certidão de óbito do falecido, não prevalece diante do conjunto probatório produzido no incidente de habilitação de herdeiros, no qual foram realizadas diligências exaustivas por meio dos sistemas oficiais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros, todas sem qualquer identificação de patrimônio em nome do
de cujus
. Embora a certidão de óbito goze de fé pública e presunção relativa de veracidade, trata-se de presunção
juris tantum
, que admite prova em sentido contrário – a qual, no caso concreto, foi efetivamente produzida nos autos e demonstra de forma clara a inexistência de bens a inventariar ou partilhados, bem como a ausência de abertura de inventário, inviabilizando, assim, qualquer responsabilização patrimonial dos herdeiros pelo dano ao erário praticado nos termos do art. 8º da Lei nº 8.429/1992.

Por fim, a revogação do art. 11, I, da LIA pela Lei nº 14.230/2021 torna atípica a conduta antes subsumida a esse dispositivo, sendo correta a exclusão de tal fundamento para fins de responsabilização.

Em vista disso, a sentença merece ser mantida integralmente, por estar em conformidade com os elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos e alinhada à jurisprudência predominante, que admite a extinção do feito quando comprovada a inexistência de bens passíveis de responsabilização patrimonial por parte dos sucessores do agente público falecido.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS . DESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS A SUCESSORES.

1. Segundo o que dispõe a Lei nº 8 .429/92, os herdeiros de réu, falecido no curso de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, estão legitimados a figurar no polo passivo da demanda, exclusivamente para o prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário e respondem no limite do valor da herança.

2. Restando inviável a pretensão ressarcitória por ausência de bens relevantes no espólio e sendo vedada a aplicação das demais sanções de caráter personalíssimo da Lei nº 8.429/92 aos sucessores, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao réu falecido no curso da ação civil pública por ato de improbidade administrativa .

3. Hipótese em que o agravante não logrou êxito em comprovar situação patrimonial da sucessão diversa daquela informada pelo Ministério Público Federal, a ensejar o prosseguimento da demanda contra os sucessores do falecido réu”. (TRF-4 - AG: 50137148920204040000 RS, Relator.: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 20/10/2020, 3ª Turma)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025